Tribunal: TJES
Processo: 5000813-20.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-20.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVA LUCIA SILVA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 39, III, DO CDC – ILICITUDE DA CONDUTA – OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – RECURSO PROVIDO.
1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a autorização do consumidor, configura prática abusiva e ilícita, em violação ao artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A conduta ilícita, por afetar verba essencial à subsistência do consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, transcende o mero dissabor cotidiano e enseja reparação por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de "ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais", ajuizada por EVA LUCIA SILVA em desfavor de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL, por meio da qual alega a primeira que foi surpreendida com descontos em sua conta, resultantes de um vínculo com a Ré que não foi por ela autorizado.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pela sentença, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como para condenar a Ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, corrigidos pelo INPC até a citação, quanto incidirá apenas a taxa SELIC a título de juros moratórios. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fixando, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Irresignada, EVA LUCIA SILVA interpôs o recurso de apelação id 10145974, pleiteando a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais, sustentando, em síntese: (a) que os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram ato ilícito passível de indenização; (b) que tais descontos, ainda que de pequeno valor, não podem ser considerados mero dissabor, mas ofensa grave aos direitos de personalidade; e (c) que a Apelada agiu com culpa ao permitir a ocorrência dos descontos sem adotar as devidas cautelas, devendo ser responsabilizada pelos danos causados.

A Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000813-20.2023.8.08.0039

APELANTE: EVA LUCIA SILVA

APELADO: CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de "ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais", ajuizada por EVA LUCIA SILVA em desfavor de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL, por meio da qual alega a primeira que foi surpreendida com descontos em sua conta, resultantes de um vínculo com a Ré que não foi por ela autorizado.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pela sentença, o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como para condenar a Ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, corrigidos pelo INPC até a citação, quanto incidirá apenas a taxa SELIC a título de juros moratórios. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fixando, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, EVA LUCIA SILVA interpôs o recurso de apelação id 10145974, pleiteando a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais, sustentando, em síntese: (a) que os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram ato ilícito passível de indenização; (b) que tais descontos, ainda que de pequeno valor, não podem ser considerados mero dissabor, mas ofensa grave aos direitos de personalidade; e (c) que a Apelada agiu com culpa ao permitir a ocorrência dos descontos sem adotar as devidas cautelas, devendo ser responsabilizada pelos danos causados.

Pois bem.

De início, impende destacar que a Apelada, revel nos autos, não interpôs recurso contra a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e considerou abusivos os descontos realizados nos proventos percebidos pela Apelante. Neste contexto, operou-se sobre os fatos narrados a eficácia preclusiva da coisa julgada, remanescendo tão somente a controvérsia sobre a matéria objeto de devolução no presente recurso, qual seja, se os fatos narrados são suficientes para o acolhimento da pretensão indenizatória por dano moral.

Conforme reconhecido nos autos, a conduta da Apelada, caracterizada pela realização de descontos sem autorização da Apelante em benefício previdenciário de natureza alimentar, é manifestamente ilícita, nos termos do artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser vedado ao fornecedor "
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
".

Nesta senda, infere-se que descontos indevidos, realizados de forma reiterada, impactaram diretamente a Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, cuja renda se restringe à aposentadoria no valor de um salário mínimo. Ou seja, a conduta ilegal implicou em indevida incursão sobre verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência.

Ademais, a associação Apelada não apresentou qualquer informação sobre eventual contrapartida existente em relação às "contribuições" incidentes sobre os proventos de aposentadoria da Apelante.

Convém salientar, ademais, que a sentença recorrida denegou o pedido de danos morais sob o argumento de que não houve comprovação de desvio produtivo. Contudo, entende-se que tal análise restringiu-se indevidamente a um aspecto do dano, desconsiderando a lesão à honra, à segurança financeira e à dignidade da parte autora, ocasionada pela conduta da Apelada.

Assim, a realização de descontos não autorizados em benefícios previdenciários, a meu sentir, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo por ser fato notório, ante a multiplicidade de ações assemelhadas em trâmite no Poder Judiciário, a dificuldade dos consumidores, já lesados pela indevida constrição remuneratória, de obterem êxito na tentativa de solução extrajudicial do problema, não restando outra alternativa senão a via judicial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que a prática de descontos não autorizados em benefícios previdenciários configura dano moral passível de indenização, considerando o caráter essencial desses valores para a manutenção da dignidade do beneficiário.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

1. Os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.

2. Por fim, o dano material restou devidamente comprovado, na medida que os descontos indevidos constam dos extratos do benefício previdenciário da apelante, cujo valor deverá ser restituído em dobro, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora da citação.

3. Registro, por oportuno, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

4. Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5001399-95.2021.8.08.0049; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01.03.2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ILICITUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Impõe-se a repetição em dobro do montante indevidamente debitado, face a ululante ausência de equívoco justificável por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, assim como a persistência dos descontos, mesmo após a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021).

II. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário de consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

III. Recursos conhecidos, sendo desprovido o interposto pela requerida e provido o da parte autora.

(TJES - Apelação Cível nº 5011901-96.2021.8.08.0048; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27.06.2024)

Quanto ao valor, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

No caso vertente, observando os critérios acima discriminados, bem como em um juízo de razoabilidade e da proporcionalidade, penso que a indenização deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida, notadamente por estar em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte em casos assemelhados, em que realizados descontos indevidos nos proventos de aposentadoria dos consumidores:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE PARA REPARAR A LESÃO CAUSADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA APOSENTADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de negócio jurídico entre a autora e a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), condenando a associação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado na sentença, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação da compensação por danos morais considera, inicialmente, o interesse jurídico lesado e os valores arbitrados habitualmente pela jurisprudência para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto.

4. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade.

5. Embora o desconto indevido afete a dignidade e cause sofrimento à parte autora, o montante fixado já atende ao caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O método bifásico é adequado para a fixação de compensação por danos morais. 2. A compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente quando a retenção efetuada é de pequena monta e inexistam peculiaridades que demonstrem o constrangimento corriqueiro gerado na diminuição do rendimento daquela pessoa idosa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º, 369, 429, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.999.918/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023.

(TJES - Apelação Cível nº 5000026-75.2024.8.08.0032; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NÃO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ASPOMIG contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, condenou a apelante ao pagamento de todos os valores descontados indevidamente em folha de pagamento do recorrido, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A principal questão envolve a validade do contrato alegado pela recorrente e a legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento do recorrido. Definir se há fundamento para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial grafotécnica atestou que a assinatura no contrato não pertence ao recorrido, configurando a inexistência de contratação válida.
Em relação ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, considerando o transtorno experimentado pelo recorrido devido aos descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de assinatura no contrato implica a nulidade do negócio jurídico e a restituição simples dos valores descontados indevidamente. É devida a indenização por danos morais em razão dos descontos ilegais, arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0000459-22.2018.8.08.0018, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15-05-2024.

(TJES - Apelação Cível nº 0008568-46.2018.8.08.0011; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.11.2024)

À luz de tais considerações, entendo deva ser reformada a sentença a fim de acolher o pedido autoral de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, consoante explanado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (quinze mil reais), atualizado a partir da citação, pela taxa SELIC.

Mantenho a verba sucumbencial estabelecida na sentença, porquanto inteiramente imposta sobre a Apelada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.